Tribunal: STF
Processo: AI 551002
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-08
Data de publicação: 2005-11-08

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA.
QUESTÃO RELATIVA A CABIMENTO DE RECURSO. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE. CF, art. 102, III, b.
I. - As questões
relativas aos pressupostos de admissibilidade dos recursos
trabalhistas não viabilizam a abertura da via extraordinária, por
envolverem discussão de caráter infraconstitucional.
II. - Alegação
 de ofensa ao devido processo legal: CF, art. 5º, LV: se ofensa
tivesse havido, seria ela indireta, reflexa, dado que a ofensa
direta seria a normas processuais. E a ofensa a preceito
constitucional que autoriza a admissão do recurso extraordinário é a
 ofensa direta, frontal.
III. - A verificação, no caso concreto,
da ocorrência, ou não, de violação ao direito adquirido, ao ato
jurídico perfeito e à coisa julgada situa-se no campo
infraconstitucional.
IV. - Alegação de ofensa ao inciso IX do art.
93 da CF: improcedência, porque o que pretende a recorrente, no
ponto, é impugnar a decisão que lhe é contrária, certo que o acórdão
 está suficientemente fundamentado.
V. - O pressuposto
constitucional do recurso extraordinário, inscrito no art. 102, III,
 b, é que tenha a decisão recorrida declarado a
inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Se isso não
ocorreu, segue-se a impossibilidade de o recurso, interposto com
fundamento na citada alínea b, ser admitido.
VI. - Agravo não
provido.